Tribunal: TJMT
Processo: 1012921-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Felipe Augusto Silva da Costa, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Inicialmente, relata preliminarmente o impetrante que seja dispensando o pedido de informações à autoridade coatora, visto que se trata de matéria eminentemente técnica, e não irão mudar as referidas questões.
Extrai-se que o paciente se encontra segregado desde 09 de janeiro de 2020, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Expõe que o beneficiário está preso há mais de 05 (cinco) meses, e até o momento não houve formação da culpa, sequer foi dado início à fase instrutórias, ofendendo o princípio da razoabilidade, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Aduz que o paciente não pode continuar preso em razão da má prestação dos serviços judiciários, nem mesmo a justificativa da pandemia do Covid-19 pode explicar o atraso processual ocasionado, sendo que deixou de priorizar a ação penal que possui réu preso.
Relata que para o reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva, não se deve distinguir presos primários e reincidentes, a ilegalidade transcorrer para todos os envolvidos, e no presente caso o paciente é primário.
Argumenta sobre o período crítico de pandemia do Covid-19, bem como sobre a Recomendação no62/2020 do CNJ, assim a concessão do writ ao paciente é medida justa. Somando-se ao fato das condições precárias dos presídios nacionais, restando evidente o risco grave em que a pandemia pode provocar.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, por excesso de prazo para o encerramento da instrução, e subsidiariamente pugna pela liberdade em virtude da pandemia do Covid-19, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico. (Id. 46756971)
Foram solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 47418980). Informações juntadas (Id. 48334966 até 48334970)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Augusto Silva da Costa, contra ato emanado pelo juízo da 13o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.
In casu, observa-se que os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente porque, de acordo com as informações trazidas pela autoridade coatora (Id. 48334966), o processo foi devidamente impulsionado, não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.
No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus” - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Todavia nada foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, ou que o juiz ao verificar que o suspeito preenche os requisitos do art. 312, do CPP não decretasse a prisão preventiva, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.
Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.